Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705125-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SALGADO PETROSINO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Vistos etc. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (id 32890589), FABIO SALGADO PETROSINO, ora agravante, peticiona em id 32914780, requerendo reexame do pleito liminar, indicando que pagou a parcela do financiamento do mês de julho de 2021, e se comprometendo a realizar a quitação das parcelas em aberto até o dia 25/02/2022. Pois bem. Conforme registrado na decisão de id 32890589, o peticionante interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito e individualizado na peça inicial. A mora do agravante ficou comprovada nos autos da ação de busca e apreensão n. 0701424-95.2022.8.07.0001, havendo, inclusive, reconhecimento expresso do réu no sentido de que há prestações do empréstimo em atraso, de modo que justificado o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Nessa sede de cognição sumário, portanto, não se encontram presentes os requisitos que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, especialmente a plausibilidade do direito alegado, não sendo possível o reexame da medida nesta etapa processual. A questão será mais bem examinada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após manifestação do credor, afinal, o Colegiado é competente para julgar a matéria de fundo. Apesar de reconhecer o esforço do devedor para tentar adimplir sua obrigação, não se pode afastar, neste momento, o direito do credor garantido pelo Decreto Lei n. 911/1969. Por outro lado, nada impede que o ora agravante, extrajudicialmente, apresente proposta de pagamento ao credor, abrindo oportunidade para as partes firmarem acordo. Diante do exposto, REJEITO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, manifestando-se, inclusive, sobre os pagamentos efetuados pelo réu. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator